Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720916-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANA MAIRA FORMIGA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, indeferiu pedido de busca de localização de veículo, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Indefiro novamente o pedido de id 157395768, pesquisa SISBAJUD, INFOJUD, SERASA e SIEL, pelos mesmos fundamentos da decisão id 99891731. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual (id. 157835632). Irresignado, o recorrente alega que “trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão calcada em contrato de veículo automotor, fulcrada no decreto lei 911/69 e suas alterações, visando reaver o credito cedido, através a retomada da garantia, em razão do descumprimento das obrigações contratuais do Agravado, pugnando, ao final, a procedência do pedido com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do total do débito”. Assevera que o juízo singular indeferiu o pleito do agravante por entender não competir ao Poder Judiciário empreender esforços no sentido de diligenciar para encontrar o endereço do agravado. Defende, contudo, que os sistemas para se buscar informações da parte devedora, ora agravada, em relação a seu endereço ou aos bens, foram criados para fornecer celeridade ao processo de execução. Pondera que, ao contrário do entendimento do juiz a quo, pretende-se convencer da possibilidade do Poder Judiciário, em vista dos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual, fazer uso dos sistemas criados para tais fins, independentemente de exaurimento de outras diligências possíveis para obtenção de dados do executado, pois além da falta de acesso a eles, ao Judiciário é extremamente útil e singelo o uso. Aponta que a pesquisa pretendida pelo agravante está normatizada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Provimento CSM no 1864/2011 e do Comunicado no170/2011, restando explicitado que os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD podem ser também utilizados para “busca de endereço(s) de pessoa física ou de pessoa jurídica”, inexistindo justificativa para atribuir excepcionalidade a qualquer deles. Assinala que já realizou algumas pesquisas administrativas (inclusive na internet), não obtendo êxito na localização de novos endereços. Requer, assim, “seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, e recebido no EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para modificar r. decisão guerreada a fim de ser deferida pesquisa de endereço do Agravado, via sistemas”. Preparo regular (id. 47224880). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em ação de busca e apreensão, após o cumprimento infrutífero de mandados em lugares apontados pelo autor, a decisão atacada negou o pedido de pesquisa de endereços do devedor por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ao fundamento de que compete ao requerente a indicação da localização do veículo. Inconformado, o recorrente reitera o pedido em sede recursal, ao fundamento de que as medidas requeridas devem ser deferidas com base no princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, ressalta que é facultado ao credor convolar a demanda em execução. Ocorre que a decisão vergastada não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ademais, também não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, em observância à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.704.520/MT). Desse modo, não merece ser conhecido o recurso. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas como preliminares na apelação, ou nas contrarrazões. Confira-se julgados deste TJDFT neste sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator